Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-90.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1002206-90.2016.8.11.0045
APELANTE: ROGÉRIO MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E OUTROS
Vistos etc
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por ROGÉRIO MONTEIRO DO NASCIMENTO e por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta pelo primeiro apelante (Rogério) contra a concessionária de energia elétrica, de procedência dos pedidos para "condenar a ré no pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária calculada pelo INPC e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1o, CTN), ambos devidos desde a data da presente sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já que antes do arbitramento não há como existir moral). 3.2. Pela sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a parte ré condenada no pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor que, nos termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o trabalho por ele realizado, fixo em 15% sobre o valor da condenação."
O autor Rogério Monteiro do Nascimento interpõe o recurso de apelação e sustenta que, atento as circunstâncias do caso reconhecidas em sentença e ao caráter punitivo/pedagógico do instituto, deve ser majorado o dano moral para a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); alega que o MM. Juiz, ao proferir a sentença, fixou o dano e deliberou que os juros moratórios devem incidir desde a data do arbitramento, contudo, tratando-se de responsabilidade extracontratual os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ; requer o provimento do recurso.
A ré Energisa também interpõe recurso de apelação e aduz que não há o que se falar em danos morais, visto que ficou caracterizada a ausência de conduta ilícita, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação acerca do alegado dano sofrido; alega que o autor solicitou a instalação da UC 2506444-5 no endereço Rua Medianeira 345 S na casa da frente, Bairro Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT; comenta que não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, não só por ter o primeiro agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, como por culpa exclusiva do segundo, nos termos do artigo 14, § 3o, II do CDC.
Alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral; prequestiona negativa de vigência ao artigo 5o, X da Constituição Federal; artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, II da Lei no 8.078/90; ao final, requer o provimento do recurso.
O autor em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso da ré, além de sua condenação em má-fé. A ré também apresenta contrarrazões, na qual requer o desprovimento do apelo do autor.
É a síntese do necessário.
Decido.
De início, não há falar em falta de impugnação aos fundamentos da sentença, visto que a ré se insurge contra a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, inclusive pugna, alternativamente, pela sua redução.
Quanto à questão de fundo, na petição inicial o autor asseverou que tentou realizar um financiamento e infelizmente passou por grande constrangimento ao descobrir que seu nome estava negativado; comentou que se sentiu humilhado e envergonhado com a situação; descobriu que se tratava de um suposto débito com a ré; relatou que possui sim vínculo com a ré, através das unidades consumidoras 6/2505184-8 e 6/68991-1, não constando nenhum débito referente a esses contratos; aduziu que a restrição que a ré aponta é do contrato no 002506444201605, no valor R$444,62 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), com vencimento na data de 08/06/2016 e desconhece e nega qualquer vínculo referente a esse contrato.
Como se percebe, o autor afirma a existência de relação contratual com a ré em relação às unidades consumidoras 6/2505184-8 e 6/68991-1, todavia, o débito inscrito no cadastro de inadimplentes referia-se a suposta unidade consumidora 6/2506444-5, da qual o autor nega a contratação.
Com efeito, na sentença o MM. Juiz da causa indicou a irregularidade, consistente na existência de unidade consumidora duplicada, fato que a concessionária de energia não demonstrou sua inexistência, nem mesmo mediante "prints" de tela sistêmica. Fundamentou o magistrado:
"Ademais, conforme demonstrado pela parte requerente em sede de impugnação, a suposta unidade consumidora 6/2506444-5, parece ser uma espécie de “unidade duplicada” da unidade consumidora 6/2505184-8, sendo que esta última é reconhecida como válida pelo requerente.
Tal afirmação advém da observação dos extratos juntados no documento Id. 11784666 p. 1/7, os quais demonstram que os valores das faturas de referidas unidades são idênticos. Outrossim, o histórico de consumo da unidade consumidora desconhecida pelo requerente (6/2506444-5) demonstra a inexistência de consumo (Id. 11784666 p. 8), ao passo que o histórico de consumo da unidade consumidora reconhecida como válida pelo requerente (6/2505184-8) apresentado no documento Id. 11784666 p. 9, demonstra o consumo do cliente, de modo a demonstrar a existência de algum problema nos sistemas da requerida ao gerar faturas com valores idênticos.
Nessa senda, não tendo a empresa se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, torna-se possível concluir que a parte autora não era inadimplente, de modo que a inscrição do nome daquela em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, é indevida."
Portanto, não tendo a ré apresentado nos autos elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não resta outra providência, a não ser a manutenção de sua condenação ao pagamento da indenização por dano moral. O artigo 14 do CDC estabelece:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.
Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré em incluir indevidamente o nome do autor em cadastro de inadimplentes e o dano experimentado pelo consumidor, não agiu a ré em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CADASTRO EM ROL DE MAUS PAGADORES. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Hipótese em que a companhia de energia elétrica demandada não logrou demonstrar, nestes autos, a origem do débito pelo qual negativou o nome do autor em órgão de restrição ao crédito. Nesse contexto, tem-se que a inscrição indevida, decorrente de dívida inexistente, representa ato ilícito. Com efeito, configura-se situação ensejadora de dano moral puro, ou “in re ipsa”, inerente ao próprio fato ocorrido, e que não reclama prova, porquanto, além da dificuldade de produzi-la em Juízo, o prejuízo é evidente. “(...)" (Apelação Cível, No 70083285338, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 12-12-2019).
"RECURSOS – Apelações – "Ação de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que os "prints" de telas sistêmicas apresentados pela Concessionária ré, não são suficientes para comprovar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes – Concessionária ré que não se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Configurada existência de negativação indevida e consequente falha na prestação dos serviços – Ilícito causador de danos morais "in re ipsa" – Dano moral bem caracterizado (...)" (TJSP; Apelação Cível 1069546-92.2018.8.26.0100; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020).
O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.
Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
O MM. Juiz da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Aqui reside um o objeto das razões recursais do apelo da ré, em que almeja sua minoração e objeto do recurso do autor, que pretende sua majoração.
Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002).
No caso, o valor arbitrado pelo MM. Juiz de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não é consentâneo com os elementos dos autos e está em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a redução da quantia para R$ 3.000,00 (três mil reais) é medida mais justa ao caso.
Ademais, o autor relata que na sentença ficou decidido que os juros moratórios devem incidir desde a data do arbitramento, mas, tratando-se de responsabilidade extracontratual os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Com razão nesse ponto o autor.
Ao contrário do consignado na sentença, a relação discutida é extracontratual em relação ao contrato no 002506444201605, de modo que nos casos de ato ilícito (cobrança e negativação indevidas), os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
Cito recente precedente:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. DEVER DE INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 4. No que tange aos juros de mora, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em caso de responsabilidade extracontratual, determina que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Não sendo outro o entendimento do acórdão impugnado, tem incidência, no ponto, a Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 1526287/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).
Por fim, não há falar em condenação da ré em litigância de má-fé.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso do autor, apenas para determinar a incidência de juros de mora desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ e PROVEJO EM PARTE o recurso da ré, a fim de reduzir a indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantenho inalterada a sentença em seus demais termos.
Sem majoração dos honorários recursais.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora